Tribunal: TJDFT
Processo: 0030187-60.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0030187-60.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: GILBERTO SALGADO FERREIRA AGRAVADA: OI S.A. DECISÃO O STF, no id. 18800355, determinou a devolução dos autos a esta Corte de Justiça, para que fosse analisado o agravo interposto no id. 14147904 - págs. 154/181), tendo em vista que o recurso foi interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, amparada na sistemática da repercussão geral. Assim, passo à análise do recurso. Trata-se de agravo interposto por GILBERTO SALGADO FERREIRA, fundamentado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que houve cerceamento do direito de defesa, em afronta ao inciso LV do art. 5° da CF. O recurso não merece ser conhecido. Com efeito, o recurso previsto no artigo 1.042 do CPC só é cabível quando inadmitido o recurso constitucional, o que não é o caso dos autos. Assim, não conheço do agravo interposto por ausência de previsão legal, pois, julgada a matéria pelas instâncias superiores, sob o regime dos repetitivos ou da repercussão geral, exclui-se nova apreciação pelas Cortes Constitucionais. Neste sentido é o entendimento do STF: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. 1.024, § 3°, DO CPC. DECISÃO RECLAMADA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, a competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar recurso extraordinário inadmitido na origem é do Supremo Tribunal Federal, ressalvada a hipótese de decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 37404 ED, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 3/2/2020). AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2o, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral [...] (Rcl 39256 AgR, Relatora ROSA WEBER, DJe 30/4/2020). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 14147904 - págs. 154/181. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016